Tribunal: TJSP
Processo: 1017919-92.2022.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
ATO ILÍCITO E OBRIGAÇÃO DE FAZER – Reconhecido o ato ilícito e defeito de serviço da parte ré, consistente no encerramento unilateral da conta corrente da parte autora, sem efetivação de notificação prévia com observância do estabelecido na Resolução BACEN/CMN 2.025/1993, e sem justo motivo, privando a parte autora correntista de movimentá-la livremente, inclusive com realização de saques e

Ementa:
ATO ILÍCITO E OBRIGAÇÃO DE FAZER – Reconhecido o ato ilícito e defeito de serviço da parte ré, consistente no encerramento unilateral da conta corrente da parte autora, sem efetivação de notificação prévia com observância do estabelecido na Resolução BACEN/CMN 2.025/1993, e sem justo motivo, privando a parte autora correntista de movimentá-la livremente, inclusive com realização de saques e pagamentos, de rigor, (a) a manutenção da r. sentença, na parte em que condenou o banco réu nas obrigações de fazer de fazer, consistentes no restabelecimento da conta encerrada, tornando definitiva a tutela de urgência concedida, e de retirada do nome da parte autora de cadastro de inadimplentes, relativamente ao débito identificado o pedido de fls. 133/139, no prazo de dez dias, (b) reformando-a para reduzir a multa diária fixada em R$1.000,00, na decisão de 59, para R$200,00, até o limite de R$30.000,00, com incidência de correção monetária a partir deste julgamento, para a hipótese de descumprimento das obrigações de fazer em tela, com observação, para explicitar, de que a exigibilidade da multa em razão do descumprimento de obrigação de fazer, mesmo na vigência do CPC/2015, não se efetiva de forma automática, porque a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, e, consequentemente, somente incide a partir do esgotamento do prazo fixado para o cumprimento, prazo este que só começa a fluir com a intimação pessoal do devedor, por força do estabelecido na Súmula 410/STJ, que continua válida em face do ordenamento jurídico em vigor, conforme deliberação da Eg. Segunda Seção do STJ, ora adotada, e, consequentemente, não se tornou superada, em razão do disposto art. 513, § 2o, I, do CPC/2015.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Comprovado o ato ilícito e defeito de serviço da parte ré, consistente no encerramento unilateral da conta corrente da parte autora, sem efetivação de notificação prévia com observância do estabelecido na Resolução BACEN/CMN 2.025/1993, e sem justo motivo, privando a parte autora correntista de movimentá-la livremente, inclusive com realização de saques e pagamentos, de rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a condenação do banco réu na obrigação de indenizar a parte autora pelos danos decorrentes do ilícito em questão.
DANO MORAL - O encerramento unilateral de conta corrente da parte autora sem efetivação de notificação prévia com observância do estabelecido na Resolução BACEN/CMN 2.025/1993 e sem justo motivo, constitui, por si só, fato ensejador de dano moral, por causar desequilíbrio do bem-estar e sofrimento psicológico relevante, e não mero aborrecimento, porque expõe a parte consumidora a situação de sentimentos de humilhação, desvalia e impotência – Manutenção da r. sentença, no concerne à condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, reformando-a para majorar o valor da indenização para R$14.120,00, com incidência de correção monetária a partir deste julgamento - O encerramento unilateral de conta corrente da parte autora sem efetivação de notificação prévia com observância do estabelecido na Resolução BACEN/CMN 2.025/1993 e sem justo motivo, constitui, por si só, fato ensejador de dano moral, porque ato suficiente para causar desequilíbrio do bem-estar e sofrimento psicológico relevante, e não mero aborrecimento, porque expõe a parte consumidora a situação de sentimentos de humilhação, desvalia e impotência.
DANO MATERIAL – Na espécie, (a) embora comprovado o defeito de serviço, consistente no encerramento unilateral da conta corrente da parte autora, antes da efetivação da notificação prévia para o encerramento unilateral, e não configurada nenhuma excludente de responsabilidade, (b) como, no caso dos autos, a parte autora não provou que sofreu diminuição patrimonial, nem perda de ganho esperável, em decorrência direta do ato ilícito da ré de encerramento unilateral objeto da ação, na fase de conhecimento do presente feito, e como essa prova não pode ser relegada para a fase de liquidação, uma vez que não se admite indenização por danos materiais em caráter hipotético ou presumido, sem prova concreta da existência dos danos, no curso da instrução e não na liquidação, (c) de rigor, a manutenção da r. sentença, no que concerne à rejeição do pedido de condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos materiais.
PROCESSO – O recurso da parte autora não pode ser conhecido, relativamente às questões relativas ao cumprimento de tutela de urgência anteriormente concedida, visto que são estranhas à apelação e deverão ser dirimidas na fase de cumprimento de sentença, perante o MM. Juízo de origem.
Recurso da parte autora conhecido, em parte, e provido, em parte, e recurso da parte ré provido, em parte.